Tribunal: TJMT
Processo: 1033159-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1033159-94.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), Juízo da 2 Vara Criminal de Rondonópolis (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), RONILSON FROIS PEREIRA - CPF: 045.124.271-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AGDA KAROLINY DA SILVA SANTIAGO (VÍTIMA), AGDA KAROLINY DA SILVA SANTIAGO - CPF: 062.342.051-19 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA CRIANÇA. APLICAÇÃO DO ART. 23 DA LEI No 13.431/2017. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STJ. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de jurisdição instaurado entre vara criminal comum e vara especializada em violência doméstica e familiar, diante de controvérsia sobre a competência para julgar ação penal por crime de estupro de vulnerável contra criança, cuja denúncia foi recebida em 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar a ação penal permanece com a vara criminal comum, em razão da modulação dos efeitos do acórdão do STJ nos EAREsp n.o 2.099.532/RJ, ou se deve ser deslocada para a vara especializada em violência doméstica e familiar, conforme o parágrafo único do art. 23 da Lei n.o 13.431/2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei no 13.431/2017 prevê, no art. 23, parágrafo único, que, até a criação de varas especializadas em crimes contra crianças e adolescentes, o julgamento das ações penais envolvendo violência contra esse público deve ocorrer preferencialmente nas varas de violência doméstica e familiar.

4.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EAREsp n.o 2.099.532/RJ, modulou os efeitos da tese jurídica fixada, determinando que as ações penais distribuídas até a data da publicação do acórdão (30/11/2022) continuem tramitando nas varas originárias.

5.

No caso concreto, a denúncia foi recebida em 2016, antes da publicação do referido acórdão do STJ, o que impõe a manutenção da competência da vara criminal comum originária.

6.

A aplicação da modulação assegura segurança jurídica e respeita o juízo prevento, em conformidade com o precedente firmado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Conflito procedente.

Tese de julgamento:

1.

A modulação dos efeitos fixada no julgamento dos EAREsp n.o 2.099.532/RJ determina que ações penais distribuídas até 30/11/2022 devem permanecer na vara onde originalmente tramitavam.

2.

A preferência legal do art. 23, parágrafo único, da Lei no 13.431/2017 não se aplica retroativamente às ações já em curso em vara criminal comum.

3.

A manutenção da competência do juízo originário respeita a segurança jurídica e a estabilidade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CP, art. 217-A; Lei no 13.431/2017, art. 23, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp n.o 2.099.532/RJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 26.10.2022, DJe 30.11.2022; TJMT, N.U 1007993-20.2021.8.11.0015, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 16.09.2021, DJE 27.09.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
conflito negativo de jurisdição
, suscitado pelo
Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT
depois de o d. Juízo da 2a Vara Criminal da mesma Comarca ter declinado da competência para processar e julgar a Ação Penal no 0000925-30.2014.8.11.0003, em que Ronilson Frois Pereira foi denunciado pela prática, em tese, do delito previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável).

Conforme consta dos autos, o Juízo suscitado (2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT) declinou da competência para o Juízo suscitante (1a Vara Especializada), com fulcro no
art. 23, parágrafo único, da Lei n.o 13.431/2017
, entendendo que, inexistindo vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes, competiria ao juízo especializado em violência doméstica conhecer do feito, mesmo ausente vínculo doméstico entre o agente e a vítima (id. 253730665 – pág. 104/110)

Por sua vez, o Juízo suscitante não acolheu o declínio de competência, suscitando o presente conflito negativo, sob o argumento de que a ação penal fora originariamente distribuída ao Juízo da 2a Vara Criminal e a denúncia recebida ainda no ano de 2016, muito antes da publicação do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos EAREsp

n.o 2.099.532/RJ (DJe de 30/11/2022), que modulou os efeitos da tese firmada sobre competência nas ações penais envolvendo vítimas crianças ou adolescentes (id. 253730665 – pág. 134/142).

Designado o d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis/MT (suscitante) para, nos termos do art. 205 do RITJMT, resolver, em caráter provisório, as questões urgentes eventualmente surgidas, consoante se vê na decisão registrada no id. 258331657.

Informações prestadas pelo Juízo suscitado (id. 264140777- pág. 01/06)

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, é pela
procedência
do conflito, declarando-se competente o d.
juízo da 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, ora suscitado
, porquanto a ação penal já tramitava quando houve a modulação, pelo STJ, dos efeitos da decisão proferida pela Terceira Seção daquela Corte nos EAResp n. 2.099.532/RJ (DJe de 30/11/2022). Eis seu entendimento sumariado:

“Conflito Negativo de Jurisdição – Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar de Rondonópolis/MT x Juízo da 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT – Ação Penal n.o 0000925- 30.2014.8.11.0003, em que o réu foi denunciado pela prática, em tese, do delito capitulado no artigo 217-A, do Código Penal, contra a vítima A.K.S.S., menor com 12 (doze) anos de idade, à época dos fatos – Procedência – Juízo suscitado declinou da competência para o Juízo suscitante com base no art. 23, parágrafo único, da Lei no 13.341/2017 – No julgamento EAResp n. 2.099.532/RJ (DJe de 30/11/2022), a Terceira Seção do STJ fixou a seguinte tese: "Após o advento do art. 23 da Lei n. 13.341/17, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete ao juizado/vara de violência doméstica, onde houver, processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra elas, independentemente do sexo da vítima, da motivação do crime, das circunstâncias do fato ou questões similares." - Na referida decisão, a Corte da Cidadania modulou os efeitos do pronuntiatio judicis, estipulando que “nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive) [30/11/2022], tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns” - A tese consolidada sobre a aplicação do art. 23 da Lei no 13.431/2017 é clara ao determinar que o entendimento seria ressalvado na hipótese em que, antes do julgamento, já houvesse decisão proferida no caso concreto, seja pelo Tribunal de Justiça local, seja por tribunais superiores, para dirimir eventual conflito de competência; caso contrário, ações que já estavam em trâmite antes da publicação do acórdão deveriam continuar tramitando nas Varas onde foram distribuídos originalmente – No presente caso, considerando que a Ação Penal teve início com o recebimento da denúncia pelo juízo suscitado no ano de 2016, data anterior à publicação do acórdão, tem-se que a competência para julgamento do feito é do juízo originário, isto é, do juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT - O parecer é pela procedência do presente conflito, para reconhecer a competência do Juízo da 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, ora suscitado, para processar e julgar os autos n. 0000925-30.2014.8.11.0003.”
(id. 264508776).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia jurídica posta neste conflito de jurisdição diz respeito à definição da competência para o processamento e julgamento da Ação Penal n.o 0000925-30.2014.8.11.0003, na qual se imputa ao réu Ronilson Frois Pereira a prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), cuja vítima, Agda Karoliny da Silva Santiago, contava com 12 (doze) anos à época dos fatos, fato ocorrido em 20/03/2013.

A denúncia foi recebida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT em 27/07/2016, tendo o feito tramitado regularmente até que o referido Juízo, invocando o disposto no art. 23, parágrafo único, da Lei no 13.431/2017, declinou da competência em favor da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar daquela comarca.

O processo foi então remetido ao Juízo da 1a Vara Especializada, que suscitou o presente conflito negativo, argumentando, em suma, que a ação penal em análise encontra-se abrangida pela modulação de efeitos fixada no julgamento dos EAREsp no 2.099.532/RJ, da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, de forma a preservar a competência do juízo originariamente prevento, onde tramitava a ação penal desde 2016, muito antes, portanto, da publicação do acórdão do STJ.

Com efeito, não se ignora que a Lei no 13.431/2017, ao instituir o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, estabeleceu importante marco legal, determinando, no art. 23:

“Art. 23. Os órgãos responsáveis pela organização judiciária poderão criar juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente. Parágrafo único. Até a implementação do disposto no caput deste artigo, o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins.”
(
grifei
)

A diretriz legal visa, evidentemente, resguardar o atendimento humanizado, a escuta especializada e a prevenção à revitimização – princípios informadores do modelo protetivo e restaurativo da infância. Essa diretriz decorre do mandamento constitucional previsto no artigo 227 da Constituição da República, que consagra a prioridade absoluta na proteção dos direitos infantojuvenis, reconhecendo sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.

Ciente, todavia, das dificuldades estruturais para a implementação imediata das varas especializadas mencionadas no caput do art. 23, o legislador
estabeleceu regra de transição
, prevendo que, até que os Tribunais instituam tais unidades judiciais, as ações penais dessa natureza devem tramitar, preferencialmente, perante os juizados ou varas especializados em violência doméstica e familiar, dada sua estrutura voltada ao acolhimento humanizado de vítimas vulneráveis.

A esse arcabouço normativo veio se somar, mais adiante, a Lei no 14.344/2022, conhecida como "Lei Henry Borel" – ou ainda, em alusão à sistemática protetiva da mulher, como a "Lei Maria da Penha da Infância e Juventude". Tal legislação reforçou os mecanismos de prevenção e repressão à violência doméstica e familiar perpetrada contra crianças e adolescentes, consolidando a diretriz de que, na ausência de vara especializada em infância e juventude, as unidades com competência em violência doméstica assumem essa atribuição de forma subsidiária.

Sob tal perspectiva, deve-se reconhecer a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar nos casos em que não exista, na localidade, unidade especializada nos moldes previstos no art. 23 da Lei no 13.431/2017 — exatamente o cenário verificado nos presentes autos.

A jurisprudência, inclusive, firmou entendimento nesse sentido, como se depreende da seguinte decisão proferida pelas Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“(...) 1. Por força de expresso comando legal (art. 23, parágrafo único, da Lei no 13.431/2017), até que sejam criados juizados ou varas especializadas em crimes contra crianças e adolescentes, as ações penais envolvendo a prática de violência em seu desfavor devem ser processadas na Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, independentemente da existência de relação de vulnerabilidade entre agressor e vítima. 2. Conflito julgado improcedente, declarando-se a competência do Juízo da 2a Vara Criminal Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (suscitante) para processar a ação penal”
(TJMT – N.U 1007993-20.2021.8.11.0015, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, julgado em 16/09/2021, DJE 27/09/2021).

Todavia, é importante destacar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial n.o 2.099.532/RJ, firmou tese jurídica vinculante, modulando inclusive os efeitos da interpretação do art. 23 da Lei no 13.431/2017.

Na referida oportunidade,
restou decidido que, nas comarcas em que inexistam varas especializadas em crimes contra crianças e adolescentes, a competência para processamento e julgamento das infrações praticadas contra esses sujeitos será da vara especializada em violência doméstica e familiar
, independentemente do sexo ou gênero da vítima e da presença de situação de violência doméstica ou familiar. Somente na ausência destas, a competência recairá sobre a vara criminal comum.

O acórdão fixou, ainda, parâmetros temporais objetivos quanto à sua aplicabilidade: as ações penais distribuídas até 30/11/2022 seguirão tramitando na vara originária
— seja especializada em violência doméstica ou comum — enquanto as que tiverem início após essa data deverão, obrigatoriamente, ser processadas em vara de violência doméstica e familiar, se inexistente a especializada em infância e juventude.

A ementa do julgado sintetiza a tese firmada:

“(...)
2.
A partir da entrada em vigor da Lei n. 13.431/2017, estabeleceu-se que as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas previstas no caput do art. 23, no caso de não criação das referidas varas, devem transitar nos juizados ou varas especializados em violência doméstica, independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência
, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo. Assim, somente nas comarcas em que não houver varas especializadas em violência contra crianças e adolescentes ou juizados/varas de violência doméstica é que poderá a ação tramitar na vara criminal comum.
3. Embargos acolhidos para fixar a tese de que, após o advento do art. 23 da Lei n. 13.431/2017, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete à vara especializada em violência doméstica
, onde houver, processar e julgar os casos envolvendo estupro de vulnerável cometido pelo pai (bem como pelo padrasto, companheiro, namorado ou similar) contra a filha (ou criança ou adolescente) no ambiente doméstico ou familiar. Restabelecido o acórdão exarado na Corte de origem. 4.
A tese ora firmada terá sua aplicação modulada nos seguintes termos:
a) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017,
as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão
deste julgamento (inclusive),
tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente
ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior,
sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns
; b) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns.
”

(STJ – EAREsp n.o 2.099.532/RJ, rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 26/10/2022, DJe 30/11/2022).

No caso sub judice,
constata-se que a denúncia foi recebida no ano de 2016
(id 253730665 - pág. 12), ou seja, em momento anterior à publicação do referido acórdão paradigma.
Diante disso, aplica-se a modulação temporal firmada pelo STJ, impondo-se o reconhecimento da competência do juízo originário -
2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
o conflito e, por conseguinte, declaro
competente
para processar e julgar a ação penal n.o 0000925-30.2014.8.11.0003, o d.
2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT
, ora suscitado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025